Tribunal: TJSP
Processo: 1023300-31.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são embargantes DANIEL PINHEIRO e MARIA BERENICE CANDEAL
PINHEIRO,
é
embargado
SETPAR
JARDIM
VISTA
BELA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 18224fc
2
Embargos de Declaração no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000
Comarca: São José do Rio Preto (1a Vara Cível).
Embargante: Daniel Pinheiro e outro.
Embargado: Setpar Jardim Vista Bela Empreendimentos
Imobiliários Spe Ltda.
Voto no 18.224
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Ausência de omissão, obscuridade ou contradição. Não
prospera o uso de embargos de declaração para fins de
prequestionamento.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios contra a decisão colegiada de fls.
202/210 que negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente e
majorou a honorária devida ao patrono da ré e apelada para 20%, na
forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Aponta o embargante contradição no V. Acórdão
quanto ao termo final da indenização pela ocupação do imóvel, “pois foi
decidido que a data como marco para cobrança da taxa de fruição é da
POSSE ATÉ A DATA DA CITAÇÃO, mas deve ser da data da posse até
a venda do imóvel pela embargada.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 18224fc
3
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou, mesmo, erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, não há na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O pedido de fixação do termo final da indenização
pela ocupação do imóvel na data da venda pela embargada caracteriza
inovação recursal inadmissível, na medida em que na razões de recurso a
recorrente pediu sua incidência até a data da decisão que suspendeu a
exigibilidade das prestações: “(...) caso seja mantida a obrigação do
pagamento de taxa de fruição, o que se espera apenas por amor ao
debate, a Apelante espera que o termo final de incidência da referida
taxa seja a data em que foi proferida a decisão de suspensão do
contrato (fls. 36), proferida em 11 de Junho de 2019” (fl. 158).
Não se vislumbram, assim, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar que o julgador não está obrigado a
responder todas as questões formuladas pelas partes, especialmente
quando não têm o condão de alterar a decisão combatida. Isso porque
vigora no nosso ordenamento processual o princípio da persuasão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 18224fc
4
racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 18224fc
5
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 18224fc
6
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1023300-31.2019.8.26.0576/50000 -Voto no 18224fc
7
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR